Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iza Geralda de Souza em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, determinara a expedição de ofício à COORPRE – Coordenação de Conciliação de Precatórios requisitando a suspensão da superpreferência, até que seja apurado o efetivo valor do precatório. Segundo o provimento guerreado, afigura-se inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes se aperfeiçoe a preclusão da decisão judicial que apreciara a impugnação ao cumprimento de sentença. De seu turno, objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e o pagamento do precatório preferencial já expedido pela COORPRE, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva, utilizando, nos cálculos do crédito executado, o IPCA-E como índice de atualização monetária. Registrara que o agravado, regularmente intimado, formulara impugnação alegando excesso de execução. Informara que a insurgência formulada pelo agravado fora acolhida. Mencionara que aviara o agravo de instrumento no 0723876-39.2021.8.07.0000 em face da decisão que acolhera a impugnação ao cumprimento de sentença. Mencionara que o cumprimento de sentença teve prosseguimento e fora expedido o precatório respectivo. Assinalara que, posteriormente, o Juízo da COORPRE – Coordenação de Conciliação de Precatórios proferira decisão suspendendo o pagamento da superpreferência ante o fato de que ainda não se aperfeiçoara a preclusão da decisão que fixara o valor do crédito executado, porquanto pendente de trânsito em julgado o acórdão proferido no agravo de instrumento no 0723876-39.2021.8.07.0000. Salientara que, diante das informações da COORPRE, o Juízo do cumprimento de sentença proferira a decisão guerreada, que determinara a expedição de ofício à COORPRE – Coordenação de Conciliação de Precatórios requisitando a suspensão da superpreferência até que seja apurado o efetivo valor do precatório. Informara que aludida decisão fora integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, que, de sua vez, assentara que afigura-se “inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra[1].” Defendera que aludida resolução não encontra-se escorreita, merecendo reparos. Acrescera que o cumprimento de sentença deve prosseguir até a satisfação do crédito executado, de modo que deveria o Juízo determinar a imediata expedição dos competentes requisitórios. Realçara que, contudo, o provimento guerreado, por via oblíqua, conferira efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0723876-39.2021.8.07.0000, em flagrante violação ao princípio dispositivo e à autoridade do ato judicial que não guarnecera o agravo de instrumento de efeito suspensivo. Aduzira que o precatório superpreferencial fora expedido no valor incontroverso reconhecido pelo agravado. Consignara que, diante do reconhecimento parcial do crédito executado, afigura-se possível a imediata expedição de requisitório de pagamento referente a esse montante, na forma preconizada pelo artigo 535, §4o, do estatuto processual. Apontara a natureza alimentar do crédito executado legitimando o prosseguimento do cumprimento de sentença, autorizando-se, por conseguinte, o pagamento da preferência do precatório já expedido. Destacara que é servidor público estatutário e, caso haja eventual pagamento a maior, o agravado poderá ser imediatamente ressarcido mediante descontos em sua folha de pagamento. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iza Geralda de Souza em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, determinara a expedição de ofício à COORPRE – Coordenação de Conciliação de Precatórios requisitando a suspensão da superpreferência, até que seja apurado o efetivo valor do precatório. Segundo o provimento guerreado, afigura-se inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes se aperfeiçoe a preclusão da decisão judicial que apreciara a impugnação ao cumprimento de sentença. De seu turno, objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e o pagamento do precatório preferencial já expedido pela COORPRE, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo executado, tendo por objeto a aferição do índice de atualização monetária do crédito executado, antes da expedição do requisitório de pagamento almejado pela agravante, conquanto destinado à realização apenas do crédito incontroverso. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a determinar que se aguarde o julgamento de agravo de instrumento anterior, que, inclusive, já fora julgado, estando pendente apenas a resolução dos embargos de declaração manejados pelo ora agravante. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento individualizado, relegando a expedição do requisitório de pagamento almejado para momento subsequente a esse fato, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento de sentença transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustre prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 145693332 - Pág. 1 (fl. 190). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)